Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO ONEROSA DE BEM IMÓVEL. SUSPEITA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DE CONSULTA AO RENAJUD. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA.
1. O deferimento de quebra do sigilo bancário e fiscal, por encontrar limitações nas garantias insertas no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, demanda grande cautela por parte do magistrado, que deve analisar de forma percuciente se, no caso concreto, a medida requerida é imprescindível para a efetiva solução do litígio.
2. De acordo com a Súmula no 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
3. Para fins de reconhecimento da fraude à execução, na hipótese de alienação onerosa de bem imóvel, é indispensável a prévia intimação do terceiro adquirente, para que possa, caso queira, opor embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante a regra inserta no parágrafo único do artigo 792 do Código de Processo Civil. 3.1. Não tendo sido oportunizada a prévia manifestação do agravante, na qualidade de terceiro interessado, a respeito do reconhecimento da fraude à execução, mostra-se incabível a determinação de requisição dos extratos bancários e de consulta ao RENAJUD, com a finalidade de localizar bens registrados em seu nome, passíveis de garantir a satisfação da obrigação pecuniária objeto do cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.